Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA RÉ. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de decisão que reconheceu a revelia da acusada, tendo em vista que a ré foi devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento, com mais de um mês de antecedência, contudo, não compareceu ao ato e nem apresentou justificativa tempestiva e plausível para tanto.
2. Incabível a absolvição por insuficiência de provas se as provas colhidas durante a investigação foram corroboradas durante a instrução, sobretudo, pela filmagem acostada aos autos constatando a acusada deu cobertura à ação de seu comparsa, o que foi ratificado pelos relatos coesos e harmônicos das testemunhas, as quais descreveram fielmente a dinâmica delitiva. 2.1. O conjunto probatório também confirma a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, posto que, conforme se verifica das filmagens, a acusada e o outro indivíduo, agiram juntos para a consecução do furto, sendo que a atuação de cada um foi indispensável para o sucesso da empreitada criminosa, tendo havido divisão de tarefas e acordo de vontades entre eles.
4. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.